Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido/recorrente contra o acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença de origem. O embargante sustenta haver omissão no julgado porque considera que não restou analisado adequadamente o tema 1085 do STJ que reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo consumidor. Entende haver contradição no acórdão, pois considera que foi reconhecido que a instituição financeira poderia ter agido de forma lícita se houvesse autorização contratual, mas não considerou que a consumidora anuiu com o débito em conta. Requer a modificação do julgado para que seja reconhecida a legalidade dos descontos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em definir se há omissão e contradição quanto à análise da regularidade dos descontos realizados para pagamento do empréstimo e à adequação da manutenção do pagamento de indenização por danos morais à autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara que a instituição financeira reteve os proventos da correntista quase que integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos não podem avançar sobre a verba da remuneração salarial sem reservar o quanto necessário a viabilizar o sustento do devedor. Pontuou que a situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto considera ilícito o débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento quase integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados à sua sobrevivência, o mínimo existencial, deve ser preservado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada omissão ou contradição que justifiquem a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.